Tribunal: STJ
Processo: 5022562-60.2023.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2137458 - RS (2024/0137319-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOSÉ ANTÔNIO MARTINS
ADVOGADOS
: SÂNZIO BAIONETA NOGUEIRA - MG083092
SERGIO QUINTAO E SILVA FILHO - MG155372
JOAO CARLOS GONCALVES KRAKAUER MAIA - MG168112
GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA SOUZA - MG181607
SAMUEL AUGUSTO CAMPOS OLIVEIRA - MG186206
ANDRE VECCHI PRATES LIMA - MG230580
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REVISÃO
CRIMINAL.
REEXAME
DE
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial,
mantendo acórdão do TRF4 proferido na Revisão Criminal n. 5022562-60.2023.4.04.0000
/RS, sob o fundamento de que as teses veiculadas seriam mera reiteração do que já foi
apreciado no
e de que a revisão criminal não se presta à rediscussão
REsp 1.875.031/RS,
de matérias já decididas, como se fosse uma segunda apelação.
2. O agravante sustenta que o recurso especial atual não reitera teses decididas no
pois aquele apelo não foi conhecido por óbices sumulares (Súmulas
REsp 1.875.031/RS,
211/STJ e 283/STF), sem análise de mérito das nulidades de interceptações telefônicas e da
cadeia de custódia. Argumenta que o presente recurso foi interposto no bojo de revisão
criminal instruída com documento novo, consistente em certidão judicial que atesta a
ausência da integralidade dos procedimentos e do conteúdo das interceptações telefônicas,
bem como a inexistência das decisões judiciais que teriam autorizado a medida e seu
compartilhamento.
3. Requereu a reconsideração da decisão agravada para prover o recurso especial e declarar
nula a condenação; subsidiariamente, a submissão do recurso à Sexta Turma para
provimento, com aplicação do direito à espécie.
Documento eletrônico VDA53270597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: bb327a45-51f3-442a-8303-33f75ba4d38f

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser utilizada para
reexaminar o conjunto fático-probatório já analisado, sob alegação de má apreciação da
prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação para reexame de
fatos e provas, quando não verificados os pressupostos do
do Código de Processo
art. 621
Penal.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão,
não provido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de fatos e
provas.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
Código Penal,
art. 621;
art. 29.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
REsp 1976943/PR,
julgado em 01.07.2025; STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Des. Conv. Carlos
HC 980468/SP,
Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 18.06.2025; STJ, AgRg no HC 995102/SP,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10.06.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21.05.2025.
HC 817929/RJ,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
11/12/2025
17/12/2025,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53270597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: bb327a45-51f3-442a-8303-33f75ba4d38f

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2137458 - RS (2024/0137319-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOSÉ ANTÔNIO MARTINS
ADVOGADOS
: SÂNZIO BAIONETA NOGUEIRA - MG083092
SERGIO QUINTAO E SILVA FILHO - MG155372
JOAO CARLOS GONCALVES KRAKAUER MAIA - MG168112
GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA SOUZA - MG181607
SAMUEL AUGUSTO CAMPOS OLIVEIRA - MG186206
ANDRE VECCHI PRATES LIMA - MG230580
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REVISÃO
CRIMINAL.
REEXAME
DE
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial,
mantendo acórdão do TRF4 proferido na Revisão Criminal n. 5022562-60.2023.4.04.0000
/RS, sob o fundamento de que as teses veiculadas seriam mera reiteração do que já foi
apreciado no
e de que a revisão criminal não se presta à rediscussão
REsp 1.875.031/RS,
de matérias já decididas, como se fosse uma segunda apelação.
2. O agravante sustenta que o recurso especial atual não reitera teses decididas no
pois aquele apelo não foi conhecido por óbices sumulares (Súmulas
REsp 1.875.031/RS,
211/STJ e 283/STF), sem análise de mérito das nulidades de interceptações telefônicas e da
cadeia de custódia. Argumenta que o presente recurso foi interposto no bojo de revisão
criminal instruída com documento novo, consistente em certidão judicial que atesta a
Documento eletrônico VDA52818949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:51
Código de Controle do Documento: 43b28f0e-872a-4972-a352-00248dd504d1

ausência da integralidade dos procedimentos e do conteúdo das interceptações telefônicas,
bem como a inexistência das decisões judiciais que teriam autorizado a medida e seu
compartilhamento.
3. Requereu a reconsideração da decisão agravada para prover o recurso especial e declarar
nula a condenação; subsidiariamente, a submissão do recurso à Sexta Turma para
provimento, com aplicação do direito à espécie.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser utilizada para
reexaminar o conjunto fático-probatório já analisado, sob alegação de má apreciação da
prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação para reexame de
fatos e provas, quando não verificados os pressupostos do
do Código de Processo
art. 621
Penal.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão,
não provido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de fatos e
provas.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
Código Penal,
art. 621;
art. 29.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
REsp 1976943/PR,
julgado em 01.07.2025; STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Des. Conv. Carlos
HC 980468/SP,
Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 18.06.2025; STJ, AgRg no HC 995102/SP,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10.06.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21.05.2025.
HC 817929/RJ,
Documento eletrônico VDA52818949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:51
Código de Controle do Documento: 43b28f0e-872a-4972-a352-00248dd504d1

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de fls. 7595/7603 interposto por JOSÉ ANTÔNIO
MARTINS em face de decisão de fls. 7586/7590 que negou provimento ao recurso especial
interposto contra acórdão do TRF4 proferido na Revisão Criminal n. 5022562-
60.2023.4.04.0000/RS, sob o fundamento de que as teses veiculadas seriam mera reiteração
do que já apreciado por esta Corte no
bem como de que a revisão
REsp 1.875.031/RS,
criminal não se presta à rediscussão de matérias já decididas, como se fosse uma segunda
apelação.
O agravante sustenta que o recurso especial atual não reitera teses decididas no
porque aquele apelo não foi conhecido por óbices sumulares (Súmulas
REsp 1.875.031/RS
211/STJ e 283/STF), sem análise de mérito das nulidades de interceptações telefônicas e da
cadeia de custódia; afirma que o presente recurso foi interposto no bojo de revisão criminal
instruída com documento novo, consistente em certidão judicial de
que atesta a
06/09/2023
ausência da integralidade dos procedimentos e do conteúdo das interceptações telefônicas,
bem como a inexistência das decisões judiciais que teriam autorizado a medida e seu
compartilhamento; alega que os dispositivos federais e o dissídio indicados agora são
distintos (arts. 1o a 5o da
arts. 157, 158-A, 158-B, 621, I, e 626 do CPP;
Lei n. 9.296/1996;
e paradigma do
julgado em
, inexistentes ou não
REsp 1.898.968/RS,
02/03/2021)
prequestionados na época do primeiro recurso; e argumenta que, por se tratar de revisão
criminal fundada em prova inédita, não há falar em uso da ação revisional como “nova
apelação”, devendo as nulidades ser enfrentadas pelo STJ. Aduz, ainda, que as matérias
não foram apreciadas em anterior
(HC 778.529/RS), julgado prejudicado em
habeas corpus
razão do processamento do presente REsp.
Requereu a reconsideração da decisão agravada para prover o recurso especial e
declarar nula a condenação; subsidiariamente, a submissão do recurso à Sexta Turma para
provimento, com aplicação do direito à espécie; e registrou interesse em sustentação oral
quando da inclusão em pauta.
É o relatório.
VOTO

A questão atinente à "prova nova" (fl. 7600) não foi objeto de debate, no
acordão recorrido, apresentando-se, no ponto, o óbice da Súmula n. 282, do STF. Ademais,
trata-se de inovação recursal, incabível na presente quadra processual, diante da preclusão
consumativa.
Documento eletrônico VDA52818949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:51
Código de Controle do Documento: 43b28f0e-872a-4972-a352-00248dd504d1

No mais, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria controvertida no recurso especial.
Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Verifica-se que as teses suscitadas neste recurso especial constituem mera
reiteração de pedidos anteriores já analisadas por esta Corte Superior quando o julgamento
do
da lavra da Ministra Laurita Vaz, que assim decidiu:
REsp 1.875.031/RS,

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DELITOS DE
ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E PELO
CONCURSO DE PESSOAS E DE DESCAMINHO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA POR FALTA DE AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL PARA O COMPARTILHAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA N. 283
DA SUPREMA CORTE, QUE, INCLUSIVE, IMPEDE O CONHECIMENTO
DO APELO NOBRE, TAMBÉM, PELA ALÍNEA
DO PERMISSIVO
C
CONSTITUCIONAL. TESE DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA
PROVA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DOS INTEIROS TEORES DAS
DECISÕES
ORIGINÁRIAS
QUE
AUTORIZARAM
AS
MEDIDAS
CAUTELARES NOS PROCESSOS, CUJAS PROVAS FORAM EMPRESTADAS
AO PRESENTE FEITO. ÓBICE DA SÚMULA N. 211 DESTA CORTE, QUE,
TAMBÉM, IMPEDE O CONHECIMENTO DO APELO NOBRE PELA ALÍNEA
DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONDENAÇÃO
C
LASTREADA EM PROVAS INDICIÁRIAS. SÚMULA N. 83 DESTE
TRIBUNAL. TESES DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA
RELATIVA À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DE
DA
BIS IN IDEM
AGRAVANTE GENÉRICA DO
DO CÓDIGO PENAL COM
ART. 62, INCISO I,
A MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS DO CRIME DE ROUBO.
ÓBICE DA SÚMULA N. 283 DA SUPREMA CORTE. TESE DE
POSSIBILIDADE DE DETRAÇÃO DO PERÍODO DE APRISIONAMENTO
PROVISÓRIO EM OUTRO FEITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E 356, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL,
QUE, TAMBÉM, IMPEDE O CONHECIMENTO DO APELO NOBRE PELA
ALÍNEA
DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL
C
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Não conformado, interpôs agravo regimental, tendo a Sexta Turma dessa
Egrégia Corte, por unanimidade, negado provimento, assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
ROUBO
DUPLAMENTE
MAJORADO
E
DESCAMINHO.
NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA; INCIDÊNCIA DA ATENUANTE
GENÉRICA DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO; E DECOTE DA
AGRAVANTE DO
DO CÓDIGO PENAL.
ART. 62, INCISO I,
Documento eletrônico VDA52818949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:51
Código de Controle do Documento: 43b28f0e-872a-4972-a352-00248dd504d1

QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA E
SÚMULA N. 283/STF.
DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONDENAÇÃO
LASTREADA EM PROVAS INDICIÁRIAS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As alegações relativas à nulidade da prova emprestada por falta de
autorização judicial para o compartilhamento; incidência da atenuante
genérica da duração razoável do processo; e decote da agravante do
do Código Penal esbarram no enunciado da
art. 62, inciso I,
Súmula n. 283/STF.
2. As teses de quebra da cadeia de custódia da prova e detração do período de
aprisionamento provisório em outro feito carecem de prequestionamento.
3. As provas decorrentes das interceptações telefônicas foram confirmadas
pelos testemunhos prestados em Juízo, observando-se, portanto, o
contraditório, não havendo que se falar em condenação com lastro em provas
exclusivamente indiciárias.
4. Agravo regimental desprovido.

Interpostos embargos de declaração, foram, por unanimidade, rejeitados, eis
a ementa do julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
ROUBO
DUPLAMENTE
MAJORADO
E
DESCAMINHO.
NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA; INCIDÊNCIA DA ATENUANTE
GENÉRICA DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO; E DECOTE DA
AGRAVANTE DO
DO CÓDIGO PENAL.
ART. 62, INCISO I,
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA E
SÚMULA N. 283/STF.
DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONDENAÇÃO
LASTREADA EM PROVAS INDICIÁRIAS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As alegações relativas à nulidade da prova emprestada por falta de
autorização judicial para o compartilhamento; incidência da atenuante
genérica da duração razoável do processo; e decote da agravante do
do Código Penal esbarram no enunciado da
art. 62, inciso I,
Súmula n. 283/STF.
2. As teses de quebra da cadeia de custódia da prova e detração do período de
aprisionamento provisório em outro feito carecem de prequestionamento.
3. As provas decorrentes das interceptações telefônicas foram confirmadas
pelos testemunhos prestados em Juízo, observando-se, portanto, o
contraditório, não havendo que se falar em condenação com lastro em provas
exclusivamente indiciárias.
4. Agravo regimental desprovido.

Documento eletrônico VDA52818949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:51
Código de Controle do Documento: 43b28f0e-872a-4972-a352-00248dd504d1

Ademais, consolidou-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido
que a revisão criminal não é seara apropriada para a rediscussão de questões já decididas
anteriormente, não consistindo em uma espécie de segunda apelação.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO
CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo acórdão que deu
parcial provimento à revisão criminal para reduzir a pena de condenado por
estupro de vulnerável.
2. A revisão criminal não pode ser utilizada como um segundo recurso de
apelação para reanálise de provas, mas é cabível quando surgem novas
provas que possam alterar a condenação.
3. A aplicação do princípio in dubio pro reo na revisão criminal foi justificada
pela fragilidade das provas quanto ao número de vezes que o crime ocorreu, o
que foi interpretado em favor do réu.
4. A decisão do Tribunal de origem não violou o
III, do Código de
art. 621,
Processo Penal, pois a revisão foi embasada em novas provas que surgiram
após a sentença, sendo que reexame de provas é vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta
REsp 1976943/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifamos)
01/07/2025,
04/07/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. REEXAME
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MERA REITERAÇÃO DE ANTERIOR
IMPETRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
habeas corpus substitutivo de recurso próprio e rejeitou embargos de
declaração, mantendo a condenação dos agravantes por crime previsto no
-A, § 1o, combinado com o
I, do Código Penal.
art. 217
art. 226,
2. O Tribunal de origem indeferiu o pedido revisional, entendendo que não
havia contrariedade com o texto legal ou à evidência dos autos, e que a decisão
foi motivada, não cabendo revisão criminal como nova apelação para reexame
de fatos e provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser
utilizada para reexaminar o conjunto fático-probatório já analisado, sob
alegação de má apreciação da prova e desproporcionalidade das penas
aplicadas. III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação
para reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos do
do CPP.
art. 621
6. A decisão agravada está em consonância com o entendimento consolidado
de que o habeas corpus não é a via adequada para reanálise do acervo fático-
Documento eletrônico VDA52818949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:51
Código de Controle do Documento: 43b28f0e-872a-4972-a352-00248dd504d1

probatório.
7. Ademais, a reiteração de pedido em habeas corpus, idêntico a anterior
impetração, sem alteração fática relevante, não é admitida para nova análise
das teses já resolvidas. IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova
2. O habeas corpus não é a via
apelação para reexame de fatos e provas.
adequada para reanálise do acervo fático-probatório já analisado pelas
instâncias ordinárias".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
Código Penal,
art. 621;
art. 29.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgReg no AR Esp no 1.819.199/MT, Rel.
Mina. Laurita Vaz, j. 03.08.2021; STJ, HC no 638.379/SP, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, j. 18.05.2021; STJ, AgReg na RevCr no 4.730/CE, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, DJe 14.09.2020.
(AgRg nos EDcl no
Rel. Desembargador Convocado Carlos
HC 980468/SP,
Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/06/2025,
26/06/2025
- grifamos)

Sob a mesma tônica: AgRg no
Rel. Ministro Messod Azulay
HC 995102/SP,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
10/06/2025,
17/06/2025;
Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
HC 817929/RJ,
21/05/2025,
DJEN de 26/05/2025.
Importa consignar a irrelevância de o
não ter se
REsp 1.875.031/RS
pronunciado sobre toda a extensão do mérito das pretensões recursais, haja vista que,
então, prevaleceram as conclusões do tribunal de origem, as quais não podem ser atacadas
pela revisão criminal como se simples via recursal à disposição do condenado, sem que
presente, sob qualquer ótica, contrariedade a texto expresso de lei.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego
provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52818949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:51
Código de Controle do Documento: 43b28f0e-872a-4972-a352-00248dd504d1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.137.458 / RS
Número Registro: 2024/0137319-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
200371100001408 50022848720194047110 50225626020234040000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSÉ ANTÔNIO MARTINS
ADVOGADOS
: SÂNZIO BAIONETA NOGUEIRA - MG083092
SERGIO QUINTAO E SILVA FILHO - MG155372
JOAO CARLOS GONCALVES KRAKAUER MAIA - MG168112
GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA SOUZA - MG181607
SAMUEL AUGUSTO CAMPOS OLIVEIRA - MG186206
ANDRE VECCHI PRATES LIMA - MG230580
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSÉ ANTÔNIO MARTINS
ADVOGADOS : SÂNZIO BAIONETA NOGUEIRA - MG083092
SERGIO QUINTAO E SILVA FILHO - MG155372
Documento eletrônico VDA53242693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:44:53
Código de Controle do Documento: c873a928-0e8d-43cf-af20-591a8fa8cd3c

JOAO CARLOS GONCALVES KRAKAUER MAIA - MG168112
GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA SOUZA - MG181607
SAMUEL AUGUSTO CAMPOS OLIVEIRA - MG186206
ANDRE VECCHI PRATES LIMA - MG230580
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA SOUZA, pela parte: AGRAVANTE: JOSÉ
ANTÔNIO MARTINS.
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:44:53
Código de Controle do Documento: c873a928-0e8d-43cf-af20-591a8fa8cd3c